Tribunal: TRF3
Processo: 5082022-73.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
844/1327)

5082022-73.2026.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5082022-73.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARIA FERNANDA CORDEIRO RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAYARA ALMEIDA GARCIA - MS22126-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIB. FIXADA NA DER. ACRÉSCIMO DE 25%. NECESSIDADE DE AJUDA CONSTANTE DE TERCEIROS PARA ATO DO COTIDIANO. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez, acrescida de 25%, ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão refere-se à fixação da DIB e ao acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 353311269, complementado em ID 353311393), elaborado em 29/11/2024, atesta que a autora, nascida em 8/11/1973, com 51 anos à época, com ensino fundamental incompleto, declarada como “trabalhadora rural em assentamento de agricultura familiar”, é portadora de “Transtorno esquizofrênico afetivo (CID10 F25.2) / Transtorno afetivo bipolar (CID10 F 31.275) / doenças mentais graves, de longa duração e de difícil controle clínico”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e permanente, com DID em 15/2/2006 e DII em 29/9/2024.

4. Conquanto o jurisperito tenha fixado a DII apenas em 29/9/2024, do conjunto probatório é possível verificar que a autora já se encontrava incapaz para o trabalho, a partir do requerimento administrativo em 19/10/2023. Portanto, a DII deve retroagir a DER do NB 646.023.839-5.

5. Quanto ao pedido de acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez, não há comprovação de que a autora necessita da ajuda constante de terceiros para a realização de atividade do dia a dia.

6. Logo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir de 18/10/2023.

7. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação da parte autora parcialmente provida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5082022-73.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARIA FERNANDA CORDEIRO RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAYARA ALMEIDA GARCIA - MS22126-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez, acrescida de 25%, ou o auxílio-doença.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora, desde 29/9/2024, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora, observada a prescrição quinquenal. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento das despesas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até a sentença. Isento de custas. Por fim, concedeu a tutela antecipada.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Irresignada, a parte autora apela, requerendo a modificação da DIB para 18/10/2023, data do requerimento administrativo (DER), bem como o acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este e. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo ao exame do mérito.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

A questão em discussão refere-se à fixação da DIB e ao acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez.

No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 353311269, complementado em ID 353311393), elaborado em 29/11/2024, atesta que a autora, nascida em 8/11/1973, com 51 anos à época, com ensino fundamental incompleto, declarada como “trabalhadora rural em assentamento de agricultura familiar”, é portadora de “Transtorno esquizofrênico afetivo (CID10 F25.2) / Transtorno afetivo bipolar (CID10 F 31.275) / doenças mentais graves, de longa duração e de difícil controle clínico”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e permanente, com DID em 15/2/2006 e DII em 29/9/2024.

Conquanto o jurisperito tenha fixado a DII apenas em 29/9/2024, do conjunto probatório é possível verificar que a autora já se encontrava incapaz para o trabalho, a partir do requerimento administrativo em 19/10/2023. Portanto, a DII deve retroagir a DER do NB 646.023.839-5.

Quanto ao pedido de acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez, não há comprovação de que a autora necessita da ajuda constante de terceiros para a realização de atividade do dia a dia.

Portanto, ausente tal requisito, não faz jus a autora ao acréscimo.

Logo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir de 18/10/2023.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pela parte autora para fixar a DIB em 18/10/2023 e esclareço, de ofício, os consectários legais, mantendo, no mais, a r. sentença proferida.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIB. FIXADA NA DER. ACRÉSCIMO DE 25%. NECESSIDADE DE AJUDA CONSTANTE DE TERCEIROS PARA ATO DO COTIDIANO. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez, acrescida de 25%, ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão refere-se à fixação da DIB e ao acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 353311269, complementado em ID 353311393), elaborado em 29/11/2024, atesta que a autora, nascida em 8/11/1973, com 51 anos à época, com ensino fundamental incompleto, declarada como “trabalhadora rural em assentamento de agricultura familiar”, é portadora de “Transtorno esquizofrênico afetivo (CID10 F25.2) / Transtorno afetivo bipolar (CID10 F 31.275) / doenças mentais graves, de longa duração e de difícil controle clínico”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e permanente, com DID em 15/2/2006 e DII em 29/9/2024.

4. Conquanto o jurisperito tenha fixado a DII apenas em 29/9/2024, do conjunto probatório é possível verificar que a autora já se encontrava incapaz para o trabalho, a partir do requerimento administrativo em 19/10/2023. Portanto, a DII deve retroagir a DER do NB 646.023.839-5.

5. Quanto ao pedido de acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez, não há comprovação de que a autora necessita da ajuda constante de terceiros para a realização de atividade do dia a dia.

6. Logo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir de 18/10/2023.

7. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação da parte autora parcialmente provida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação interposta pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão